Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-98.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016091-98.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK - CPF: 061.616.491-28 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK - CPF: 061.616.491-28 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE – FUNÇÃO AUXILIAR DE MÁQUINA INDUSTRIAL

- ACIDENTE NO CAMINHO DO TRABALHO – SEQUELAS NOS PUNHOS

–

LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA À ÉPOCA DOS FATOS – REABILITADO EM OUTRA FUNÇÃO, NA MESMA EMPRESA (OPERADOR DE EQUIPAMENTO MANIPULANDO EMBALAGENS) – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O BENEFÍCIO –
RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – INDEVIDA COBRANÇA DO SEGURADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESPESA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
–
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO.

Não é cabível o benefício previdenciário pleiteado nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa, como ocorreu no caso posto.

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.” (STJ, REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recursos de Apelações Cíveis
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da

Vara da Comarca de Rondonópolis,
que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, ajuizada por
Douglas Roberto Correa dos Santos Grzeidak
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente os pedidos
(ids. 170244192/170244199).

O Autor da Ação,
Douglas Roberto Correa dos Santos Grzeidak
,
recorre sustentando
equívoco da sentença, porque restou comprovado no laudo pericial a redução da capacidade laboral para a função que exercia à época do acidente de trabalho, no caso, Auxiliar de Máquina Industrial. Logo, faz
jus
ao Auxílio-Acidente, já que deve ser levado em consideração a função que exercia à época dos fatos e não aquela que, atualmente, exerce devido à readaptação, no caso, Operador de Equipamentos Manipulando Embalagens.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, “
para condenar o INSS a implantar o benefício de auxílio acidente, em favor do autor, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas desde 22/02/2019 (dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença), com o acréscimo de juros legas e correção monetária”, e, “condenação da Ré ao pagamento das custas e honorários de advocatícios”

(id. 170344207).

Por sua vez, a
Autarquia Previdenciária
recorre sob o argumento de que
faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STJ
(id. 170344204).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 170344212). Já as contrarrazões de
Douglas Roberto Correa dos Santos encontram-se no id. 170344209.

A Procuradoria
-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 171856169).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recursos de Apelações Cíveis
em face da sentença que
julgou improcedente os pedidos
para r
estabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
(ids. 170244192/170244199).

A
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente
, ajuizada por
Douglas Roberto Correa dos Santos Grzeidak
, à época
Auxiliar de Máquina Industrial,
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laboral, para fim de recebimento dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trajeto para o trabalho, ocorrido

no dia
13/06/2018
, quando colidiu sua motocicleta com um animal bovino, que invadiu a pista, o que lhe resultou em traumatismo nos dois punhos, inclusive lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença Acidentário no período de
29/06/2018 a 27/02/2019

(id. 170343769).

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos, com a seguinte fundamentação
(ids. 170244192/170244199):

“(...)
Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Ainda sobre as provas existentes nos autos, saliento ser desnecessária a elaboração de nova perícia médica, uma vez que o laudo pericial lançado no id. 86551211 e 92164275 se mostra suficiente para o deslinde da causa.

Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social para o fim de ser concedido o pagamento do benefício
auxílio doença
e a sua conversão
em aposentadoria por invalidez
sob a alegação de que estaria incapacitado para o trabalho em razão de acidente de trabalho. Ou ainda, a concessão de
auxílio acidente
, em caso de redução da capacidade laborativa.

O benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis
:

(...)

Em conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência.

(...)

Sopesando os elementos de prova acostados aos autos, convenci-me de que o autor não preenche os requisitos para a
aposentadoria por invalidez
ou para o
auxílio doença acidentário
.

Com efeito, o exame pericial realizado pelo médico Marcos José Pieroni, em 02 de junho de 2022, sob o crivo do contraditório, apontou que
o autor apresentou fratura do rádio distal bilateral, causada por um acidente de trânsito. A cirurgia minimizou o dano e com resultado final muito bom. Há muito as fraturas se consolidaram e a dor aos esforços manuais mais intensos é sequela residual.

Segundo o
expert
não há incapacidade para o trabalho ou para atividades do cotidiano. Foi readaptado para outra função. As fraturas ocorreram na data de 13/06/2018, assim como o início da incapacidade. As fraturas foram bem tratadas e hoje está em outra função na mesma empresa (operador de equipamento manipulado – embalagens). A atividade manual exige esforço físico de pequena intensidade.

O perito ainda atestou que
quando da negativa do INSS o autor já estava com seu tratamento realizado. A cura ou a reabilitação provavelmente já estavam em andamento
(id. 86551211).

Em laudo complementar, o perito esclareceu que
“durante o período de 9 meses após o acidente e a cirurgia, tempo provável da consolidação óssea, o autor retornou em readaptação de função. A função profissional foi comprometida pelas fraturas do radio distal, mas, como foi readaptado, logicamente o autor não está incapacitado para a função atual. Portanto, a cirurgia minimizou o dano, houve perda da capacidade funcional para a função inicial, mas atualmente o autor está na seção de embalagens na anamnese nunca nos informou sobre fortes dores no punho”

Observo, ainda, que, no contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais concreto para o desate dos pontos controvertidos.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que a demandante não tem direito à percepção de
auxílio doença
ou à
aposentadoria por invalidez,
porquanto não houve a demonstração da incapacidade total para o trabalho. Pelo contrário, no laudo da perícia médica consta que a fratura causou debilidade funcional por um determinado tempo, o que foi minimizado pela cirurgia e mudança de função, exercendo atualmente atividade remunerada compatível com sua limitação.

A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, não negou que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu que a incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período de tratamento e que agora, se encontra apto para o trabalho que exerce.

Ressalta-se que os laudos médicos particulares juntados pela autora são datados de 2018 e 2019 (id. 27095927), portanto, não são aptos para atestar o estado de saúde atual do requerente ou confrontar o resultado da perícia médica realizada em 02 de junho de 2022.

Além disso, em razão do caráter temporário do auxílio doença, não há como determinar que a autarquia permaneça pagando o auxílio doença ao autor quando este reúne condições para exercer atividade que lhe garanta a subsistência, principalmente, quando já se encontra trabalhando em função compatível com sua limitação, como no caso dos autos.

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da recuperação da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INCAPACIDADE LABORAL - INOCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A CAPACIDADE DO AUTOR - SEGURADO QUE INCLUSIVE VOLTOU A TRABALHAR - DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR QUE ATESTAM SUA INCAPACIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ - SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO
. (TJ-PR: Apelação Cível nº 8748058 PR 874805-8, Órgão Julgador: 7ª Câmara Civel, Relatora: Denise Kruger Pereira, julgamento: 18/09/2012).

Assim, justificada a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, eis que ausentes os requisitos ensejadores de seu pagamento, em decorrência da inexistência de incapacidade laboral da autora.

De igual forma, o autor não tem direito à percepção de
auxílio acidente
(art. 86)
,
já que não ficou demonstrada a redução da sua capacidade para o trabalho que exerce atualmente (operador de equipamento manipulado – embalagens). Pelo contrário, no laudo da perícia médica foi claramente atestado que a atividade manual exige esforço físico de pequena intensidade, condizente com sua limitação.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa do requerente em relação à atividade que desempenha atualmente.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
DOUGLAS ROBERTO CORREA DOS SANTOS GRZEIDAK
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.(...)” (Destaquei)

Irresignado,
Douglas Roberto Correa dos Santos Grzeidak
recorre aduzindo, em suma, que a sentença se equivocou, porque, embora o laudo pericial demonstre a redução de sua capacidade laboral para a função que exercia à época em que sofreu o acidente de trabalho, o que lhe garante o Auxílio-Acidente, levou em consideração a função que atualmente exerce, devido à reabilitação
(id. 170344207).

Por outro lado, a
Autarquia Previdenciária
recorre sob o argumento de que
faz
jus
ao ressarcimento dos valores que adiantou a título de honorários periciais, independentemente de ser a parte
ex adversa
beneficiária da justiça gratuita, com base no Tema 1.044 do STF
(id. 170344204).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR:

A prova revela que o Apelante, atualmente
com 26 anos, na função de
Auxiliar de Máquina Industrial, sofreu acidente de trajeto, no dia 13/06/2018, quando ao se dirigir para o trabalho colidiu sua motocicleta com um animal que invadiu a pista, o que lhe causou traumatismo nos punhos, com incapacidade temporária até 27/02/2019, sendo, posteriormente, reabilitado na função de Operador de Equipamentos Manipulando Embalagens na mesma empresa, conforme laudo pericial (id. 170244177). Confira-se:

“(...) Após o traumatismo seus dois punhos foram fraturados necessitando de cirurgia de urgência.

As fraturas diagnosticas como terço inferior de radio foram estabilizadas com fios metálicos.

Durante alguns meses após a consolidação das mesmas e retirados os fios k, retornou ao trabalho na mesma empresa após nove meses do acidente mas, em outra função.
(...)

Respostas a quesitos do Autor (...)

3.
CID: S52.5 / T92.2

Há muito as fraturas se consolidaram e a dor aos esforços manuais mais intensos e sequela residual.
(...)

5.
Não há incapacidade para o trabalho ou para atividades do cotidiano.
(...)

16.
O autor está em outra função profissional já reabilitado
.

(...)

Resposta a quesitos do INSS

(...) Fratura de terço distal do radio bilateral e sequelas residuais CID: S52.5 / T92.2 (...)

16.
Há capacidade para a função que realiza atualmente.

17.
Há talvez debilidade funcional se há exigências de esforço intenso utilizando as mãos
” (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, observa-se que o Segurado, Recorrente, embora tenha sequelas nos punhos em razão do acidente de trajeto que sofreu, à época dos fatos, era jovem e conseguiu readaptação em outra função, que não exige o esforço e/ou sobrecarga no membro lesionado, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Aliado a isso, nota-se que
o acidente ocorreu há mais de 3 (três) anos, quando ainda exercia a função de
Auxiliar de Máquina Industrial
, sendo que há tempos exerce outra função laborativa por força de readaptação funcional, no caso,
Operador de Equipamentos Manipulando Embalagens
.

Ora, como bem assinalado na sentença recorrida;
“
A despeito da inconformidade do autor com o laudo apresentado, o perito, não negou que a lesão tenha causado debilidade funcional, mas concluiu que a incapacidade permaneceu um determinado tempo após um período de tratamento e que agora, se encontra apto para o trabalho que exerce.

Ressalta-se que os laudos médicos particulares juntados pela autora são datados de 2018 e 2019 (id. 27095927), portanto, não são aptos para atestar o estado de saúde atual do requerente ou confrontar o resultado da perícia médica realizada em 02 de junho de 2022.”

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS:

A insurgência da Autarquia Previdenciária acerca da necessidade de devolução dos honorários periciais que adiantou na ação de origem, prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1823402/PR, afetado como representativo da controvérsia descrita no Tema 1.044, fixou a seguinte tese:
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”

Dentro desse contexto fático-jurídico, conclui-se que nessa parte merece reforma a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto por
Douglas Roberto Correa dos Santos Grzeidak,
e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
pelo Instituto Nacional de Seguro Social-INSS
, para reformar a sentença somente para reconhecer que as despesas adiantadas a título de honorários periciais deverão ser suportadas pelo Estado de Mato Grosso, em razão de a parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita

(Tema 1.044/STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023